Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

1. A postulação do ressarcimento pela suposta violação perpetrada por ato que, teoricamente, preteriu o militar em eventual promoção, deve se submeter ao prazo prescricional de cinco anos inserto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

2. Recurso não provido.